Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-45.2018.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Cabimento. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STJ no Recurso Especial no 973.827/RS (temas 246 e

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Cabimento. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STJ no Recurso Especial no 973.827/RS (temas 246 e 247). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média, se verificada abusividade (tema 234).Decisão mantida. Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o, autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema 33). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001640-45.2018.8.26.0566/50002, da Comarca de São
Carlos, em que é agravante TATIANE MOREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos agravos internos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001640-45.2018.8.26.0566/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001640-45.2018.8.26.0566/50002
COMARCA: SÃO CARLOS (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: TATIANE MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
VOTO No 29.203
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Admissibilidade. Previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
Cabimento. V. Acórdão firmado em consonância com
o decidido no E. STJ no Recurso Especial no
973.827/RS
(temas
246
e
247).
Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média, se verificada abusividade (tema 234).Decisão
mantida. Recurso desprovido.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o,
autorizou
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão
firmado em consonância com o decidido no E. STF
no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema
33). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravos internos interpostos
por TATIANE MOREIRA DA SILVA contra decisão que, em
ação revisional, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 973.827/RS, 1.112.879/PR e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001640-45.2018.8.26.0566/50002 - Voto no
3
1.112.880/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos, e contra decisão que negou seguimento a
recurso
extraordinário,
visto
que
o
V.
Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.377/RS e abordou matéria cuja repercussão geral
foi afastada no Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT.
No agravo interno em Recurso Especial
sustenta a possibilidade de revisão das taxas de juros
e sua redução à taxa média de mercado, ante a
abusividade em que foram fixadas.
Nas
razões
de
agravo
em
recurso
extraordinário alega afronta aos arts. 62 e 192, §3o,
da CF, indicando inconstitucionalidade do art. 5o da
MP 2170/2001. Aduz que foi reconhecida a repercussão
geral da matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal na
ADI 2.316 e nos Recursos Extraordinários no 592.377.
Assinala, ainda, a necessidade de atenção ao comando
do art. 5o da LINDB, de que a interpretação da lei há
de ser orientada aos fins sociais a que ela se dirige
e pelas exigências do bem comum.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que os agravos
internos estão sujeitos à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001640-45.2018.8.26.0566/50002 - Voto no
4
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando
que
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal já permite a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.
E, julgados os Recursos Especiais no
1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que, se for verificada a abusividade
nos juros remuneratórios contratados, é possível a
aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001640-45.2018.8.26.0566/50002 - Voto no
5
Bacen. Confira-se a fls. 335/337.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 255/260) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela validade da
estipulação
de
taxas
de
juros
remuneratórios
superiores a 12%, compatíveis com as praticadas pelo
mercado,
além
de
reconhecer
a
possibilidade
da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Quanto
aos juros remuneratórios, as taxas anuais e mensais
foram pré-fixadas, de modo que não há que se falar em
abusividade, tampouco em cobrança de taxa diversa da
pactuada. Neste particular, é de se ressaltar que o
contrato prevê duas taxas de juros distintas (30,86%
a.a. e 35,18% a.a), residindo aí a diferença apontada
pela recorrente quanto à taxa de juros mensais.
Contudo, não há qualquer incorreção, mas apenas
indicação do custo efetivo total, no qual já são
contabilizados,
além
dos
encargos
regulares
do
financiamento, os tributos, tarifas administrativas e
demais encargos contratados. Acrescente-se, também,
que os juros estão em patamares normais de mercado.
Caberia, aliás, à recorrente comprovar discrepância
acentuada com relação as taxas de juros normalmente
cobradas o que não fez” (fls. 258).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001640-45.2018.8.26.0566/50002 - Voto no
6
dos recursos repetitivos.
Por outro lado, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral,
assinalou a constitucionalidade da Medida Provisória
no
2.170-36/2001
que,
no
art.
5o,
autorizou
a
capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano, uma vez reconhecidos os requisitos de relevância
e urgência. Confira-se a fls. 338/340.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 255/260) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela constitucionalidade da Medida Provisória no
1.963-17/2000.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento aos agravos
internos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO